Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO FILHO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE REDUÇÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu, genitor dos autores, contra decisão que, em sede de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, fixou alimentos provisórios no valor de 30% dos rendimentos brutos do alimentante, com dedução de descontos obrigatórios, distribuídos igualmente entre seus dois filhos adolescentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de redução, em sede de agravo de instrumento, do valor dos alimentos provisoriamente fixados, à luz da capacidade financeira do genitor e das novas necessidades apresentadas pelos alimentandos
III. Razões de decidir
3. A fixação provisória de alimentos no valor de 30% dos rendimentos brutos do genitor, considerando sua renda bruta de R$ 20.925,57, revela-se proporcional diante das necessidades alegadas, especialmente quando comparada à previsão anterior de gasto mensal de um salário-mínimo por filho.
4. A redução liminar da pensão não se mostra cabível nesta fase processual, por depender de instrução probatória mais aprofundada sobre a real capacidade contributiva do alimentante e sobre a extensão das despesas dos alimentandos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.